Tribunal: TJMT
Processo: 1001351-91.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001351-91.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EMANOELA ROMANA KUCHLA - CPF: 037.053.831-59 (RECORRIDO), DIOGO LUIS BERTICELLI - CPF: 029.513.909-98 (ADVOGADO), JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (RECORRENTE), JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001351-91.2023.8.11.0037.

Recorrente(s):
JACINTO CÁCERES.

Recorrida(s):
EMANOELA ROMANA KUCHLA.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE SER PLEITEADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 516, INCISO II, DO CPC, C/C ARTIGO 52, DA LEI No 9.099/95 - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 187538180, que
julgou improcedente o pedido inicial,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte impugnante/executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, parágrafo único, II, da Lei n° 9.099/95.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A prescrição intercorrente da ação de no
1003214- 24.2019.8.11.0037
;

2) A litispendência – Matéria de ordem pública – Extinção da ação executiva;

3) A condenação do recorrente em honorários de sucumbência – Erro de fundamentação – Necessidade de reforma demonstrada.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se de ação de execução de título judicial que
Emanoela Romana Kuchla
move em desfavor de
Jacinto Cáceres
, alegando, em síntese, o descumprimento pelo executado do acordo entabulado entre as partes nos autos sob no
1003214-24.2019.8.11.0037,
homologado pelo Juízo em

30/01/2020
.

O magistrado singular
julgou improcedente o pedido inicial,
com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a parte impugnante/executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, parágrafo único, II, da Lei n° 9.099/95.

No entanto, o artigo 52, da Lei no 9.099/95, preleciona:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IV -
não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado
,
e tendo havido solicitação do interessado
, que poderá ser verbal,
proceder-se-á desde logo à execução
, dispensada nova citação;

(...)

IX - o devedor
poderá oferecer embargos, nos autos da execução
, (...)
(grifei)

Ainda, o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

Logo, nos moldes do artigo 52, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 516, inciso II, do CPC,
a execução de sentença far-se-á nos próprios autos da ação originária.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 515, I, E 516, II, DO CPC E ART. 52, DA LEI N. 9.099/95 – AJUIZAMENTO EQUIVOCADO DE PROCESSO AUTÔNOMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em análise a exequente recorrente promove ação autônoma objetivando o cumprimento de sentença dos autos no 8029558-67.2015.8.11.0002, os quais tramitaram perante este Juizado, quando deveria ter iniciado o cumprimento de sentença nos mesmos autos, conforme preceitua o artigo 516, II do Código de Processo Civil
.

(TJMT - N.U 1002239-68.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 29/04/2024) (grifei)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cumprimento de sentença judicial deve se dar nos próprios autos da ação principal, nos moldes dos artigos 52 da Lei 9.099/95 e 516, II, do CPC
.

2. Sentença mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1004005-56.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023) (grifei)

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - EXECUÇÃO QUE DEVE SER REQUERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- RECURSO PREJUDICADO.

1. Nos moldes do art. 516, II, do CPC, a execução de sentença dar-se-á nos próprios autos da ação originária, na forma de cumprimento de sentença.

2.
Execução de título judicial que deve ser requerida nos próprios autos da ação principal
.

3. Verificada a ausência de interesse processual para propositura da presente ação, faz-se imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito.

4. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1025590-78.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021) (grifei)

O artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, dispõe:

Art. 485.

O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

Insta ressaltar que tal matéria é de ordem pública, devendo ser examinada de ofício, consoante dispõe o § 3o, do artigo 485, do CPC.

Pelas razões expostas,
de ofício
, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil,
restando prejudicado o recurso interposto nos autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024